Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702064-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSERLI GOMES ANTUNES IMPETRADO: JUÍZES DA 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de efeito suspensivo impetrado contra decisão proferida por esta relatoria nos autos do processo 0701824-63.2023.8.07.0005, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, nos seguintes termos: “O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Ocorre que consta dos autos que a recorrente é policial penal e demonstra que possui rendimento superior a R$ 11.000,00 (bruto). O fato de possuir empréstimos consignados, sem a demonstração de despesas cotidianas, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Com isso, conclui-se que a recorrente possui profissão capaz de propiciar-lhe renda e, por conseguinte, de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I”. É o relato do necessário. DECIDO: Diante da comprovação do superendividamento da impetrante, IDs. 52455741, 52455742, 52455743, 52455744, 52455745, em que pese o valor de seus rendimentos, ID. 52455735, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder. Ocorre, porém que tal remédio processual sofre restrição legal quanto ao seu objeto, pois não pode ser oposto quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o., inciso II da Lei n. 12.016/2009). No caso em comento, o ato em discussão é passível de impugnação por meio de agravo interno, nos termos do art. 12, inciso I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais, de modo que a adoção do Mandado de Segurança encontra óbice na Lei. Precedente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, somente é cabível mandado de segurança contra decisão judicial nas hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Precedentes da Corte Especial. 2. (...). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 56612 SC 2018/0028295-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)” (negritei). No presente caso, não há qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que amparada na doutrina e na jurisprudência. ANTE O EXPOSTO, rejeito liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Custas, pela impetrante. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital